Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-87.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-87.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YAUAIKE KUIKURO - CPF: 046.009.551-02 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DECLARAROU A INEXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCARIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADO – INCIDÊNCIA DA SUMULA 54 DO STJ – ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II – Embora a instituição bancária não tenha apresentado Recurso de apelação, verifica-se que independentemente da existência ou não de fraude, o valor foi depositado diretamente na conta bancária de titularidade da parte autora/apelante (agencia 002291, conta corrente 0540343). PDF folhas 287.

III – Dessa forma, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da inexistência da deposito competia à parte autora/apelante, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de piso não deve sofre alteração permanecendo a obrigação referente à devolução do valor depositado equivocamente na conta bancaria do correntista/apelante

IV – Da mesma forma, não é crível a alegação de existência de má fé no presente processo, até porque o valor supostamente fraudado por terceira pessoa foi curiosamente depositado na conta corrente da própria parte autora/apelante. Com tais considerações, impossível acolher pleito para que o dano material seja ressarcido em dobro.

V - Por fim, o Juiz de piso decretou a inexistência da relação contratual. Dessa forma, não se tratando de relação contratual, os juros devem ser aplicados a partir do evento dano, nos termos da sumula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JHONNY RICARDO TIEM, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1000659-87.2021.8.11.0029, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício constou a existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido.

Por tal razão requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

Houve apresentação de contestação, entretanto, sem demonstrar a legalidade da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, foi invertido o ônus da prova, de sorte que, competia ao Banco comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a disponibilização dos valores em conta bancária vinculada ao tomador do empréstimo, todavia, não se desincumbiu deste ônus, pois, não carreou aos autos os documentos indispensáveis à comprovação da relação jurídica discutida, ficando apenas no campo das alegações.

Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, a relação jurídica é INEXISTENTE, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, ausente qualquer prova no sentido de ser as contratações firmadas pessoalmente pela parte autora, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica apontada nos autos com relação aos contratos de empréstimo consignado firmados entre a Casa Bancária e a parte demandante.

(...)

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial;

B) DETERMINAR a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

C) DETERMINAR que a parte Autora DEVOLVA à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo,

devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária.

Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizo a compensação.

D) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

E) Em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

13. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

14. Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais acarretará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

15. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso de apelação.

16. Não havendo interposição de recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) requer que a restituição do dano material ocorra de forma dobrada; (iv) que não se beneficiou com o contrato fraudulento feito por terceiro, razão pela qual acredita que ser compelido ao ressarcimento do dinheiro sacado pelo terceiro, (v) Por fim, que os incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por YAUAIKE KUIKURO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1000659-87.2021.8.11.0029, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

I – REQUERIMENTO PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO No 0000068-25.2018.811.0102, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/12/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

II – REPETIÇÃO DO INDÉBITO É DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO.

A parte apelante afirmou que o empréstimo foi feito de forma fraudulenta por um terceiro.

Aduziu que jamais teve acesso ao valor do contrato fraudulento.

Que houve falha por parte da instituição bancária, já que o banco requerido/apelado não verificou para quem efetivamente estaria transferindo.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para o ressarcimento do material em dobro, bem como requereu a reformada da sentença para ser isento da devolução do ressarcimento do valor entregue ao terceiro fraudador.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que a sentença de piso determinou que a sentença de piso determinou que a “parte Autora/apelante DEVOLVA à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária”.

Entretanto, embora a instituição bancária não tenha apresentado Recurso de apelação, verifico que independentemente da existência ou não de fraude, o valor foi depositado diretamente na conta bancaria de titularidade da parte autora/apelante (agencia 002291, conta corrente 0540343). PDF folhas 287.

Assim, o ônus da inexistência da deposito competia à parte autora/apelante, que dele não se desincumbiu.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença de piso não merece alteração nesse ponto, permanecendo a obrigação referente à devolução do valor depositado equivocamente na conta bancaria do correntista/apelante.

Da mesma forma, em que pesem as argumentações da parte apelante, não é crível a alegação de existência de má fé no presente processo, até porque o valor supostamente fraudado por terceira pessoa foi curiosamente depositado na conta corrente da própria parte autora/apelante.

Com tais considerações, impossível acolher o pleito para que o dano material seja ressarcido em dobro.

III – PEDIDO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO

A parte autora/apelante questiona o inicio da incidência dos juros mora fixados na sentença a partir da citação.

Aduz que a fixação dos juros deve observar os termos da sumula 54 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso decretou a inexistência da relação contratual.

Dessa forma, não se tratando de relação contratual, os juros devem ser aplicados a partir do evento dano, nos termos da sumula 54 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRATICADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE AUTORA: PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA: DESPROVIDO.

Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário.

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante.

Resta pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso. (TJMT, RAC 0000437-79.2015.8.11.0019, 2a CAMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 5 de Outubro de 2016)

Em face dessas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apena para determinar que os juros incidam a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023